Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DA CONTA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ROSA DE LIMA COALHO contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal (proc. no 0706560-91.2023.8.07.0016), indeferiu os pedidos de concessão da gratuidade de justiça e de liberação de valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 8.202,16.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz dos documentos apresentados; e (ii) estabelecer se os valores penhorados em conta poupança são impenhoráveis, conforme o art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o) pode ser reforçada por documentos que comprovem renda inferior ao teto previsto para atendimento da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023, que considera vulnerável aquele que aufere até cinco salários-mínimos.
4. Comprovada, nos autos, por meio da Carteira de Trabalho Digital, a percepção de renda mensal inferior a cinco salários-mínimos pela agravante, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, não sendo suficiente, por si só, eventual movimentação bancária para afastar o critério objetivo de renda.
5. Embora o art. 833, X, do CPC preveja a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, tal proteção é afastada quando a conta é utilizada como conta corrente, em desconformidade com sua natureza jurídica de reserva.
6. A análise dos extratos bancários revela intensa movimentação financeira com entradas e saídas diversas, inclusive compras e transferências por PIX, o que caracteriza o uso da conta como corrente, afastando a proteção legal da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC pode ser corroborada por critério objetivo de renda, como o adotado pela Defensoria Pública do DF, que fixa o limite de cinco salários-mínimos para caracterização de vulnerabilidade econômica.”; “2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é afastada quando a conta poupança é utilizada com habitualidade para operações típicas de conta corrente, revelando desvirtuamento de sua finalidade como reserva financeira.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o, 833, X e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966136, 0743804-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 18.02.2025; TJDFT, Acórdão 1968499, 0742294-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 27.02.2025;TJDFT, Acórdão 1933769, 0723638-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 09.10.2024, DJe 25.10.2024; TJDFT, Acórdão 1917527, 0723827-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 04.09.2024, DJe 17.09.2024; TJDFT, Acórdão 1935619, 0735447-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 30.10.2024.